Tribunal: CARF
Processo: 18470.728935/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.728935/2013-14
ACÓRDÃO
2402-013.361 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KLEBER CATAO DO PRADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
IRPF. DEDUÇÕES INDEVIDAS. ESQUEMA FRAUDULENTO. CONLUIO. MULTA
QUALIFICADA.
APLICAÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PENAL.
IRRELEVÂNCIA PARA FINS ADMINISTRATIVOS. RETROATIVIDADE DA LEI
MAIS BENIGNA.
Comprovada, a partir do robusto conjunto fático-probatório, a existência
de esquema fraudulento estruturado para a prestação de informações e
documentos falsos à Receita Federal do Brasil, com o objetivo de reduzir
ou suprimir o pagamento do IRPF, resta caracterizada a hipótese de conluio
e fraude, nos termos do art. 73 da Lei no 4.502/64, legitimando a aplicação
da multa qualificada prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96.
Aplica-se retroativamente a lei superveniente mais benigna que reduziu o
percentual da multa qualificada, nos termos do art. 106, do Código
Tributário Nacional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, reduzindo a multa qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.361 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728935/2013-14
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal por meio do qual foi constituído crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, em razão da aferição de deduções indevidas a
título de despesas médicas, pensão alimentícia, despensas com instrução de dependentes, bem
como com Previdência Privada, nos exercícios 2009, 2010 e 2011.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, a ação fiscal iniciou-se em razão de indícios
de inserção de determinadas despesas a que o Recorrente não teria incorrido, com o fim de
receber a restituição a maior do que faria jus. Tendo em vista que o contribuinte não comprovou
mediante documentos hábeis e idôneos a totalidade das deduções pleiteadas em suas declarações
dos exercícios de 2009 a 2011, declarando, ainda, não haver efetuado os dispêndios e não se
recordar de haver efetuado os referidos pagamentos, a d. Fiscalização glosou tais despesas
deduzidas, constituindo os respectivos créditos tributários.
Intimado do lançamento fiscal, o Recorrente apresentou Impugnação, a qual foi
julgada improcedente pela Delegacia Regional de Julgamento, por meio do Acórdão no 08-30.391,
cuja ementa, restou assim redigida:
“DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS, PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL,
DESPESAS COM INSTRUÇÃO, PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI E DEPENDENTES.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, todas as despesas estão
sujeitas à comprovação mediante documentação hábil e idônea. São mantidas as
glosas das despesas não comprovadas com documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA EM 150%.
Restando comprovada a prática dolosa e reiterada tendente a reduzir
expressivamente o montante do imposto devido para evitar ou diferir o seu
pagamento, bem como para a obtenção de restituições indevidas, deve ser mantida
a multa de ofício qualificada.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.361 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728935/2013-14
3
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
GUARDA DE DOCUMENTOS.
O contribuinte é obrigado a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, toda a documentação que embasou o
preenchimento de sua declaração de rendimentos.
Impugnação Improcedente.”
Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário. Embora tenha
anteriormente se manifestado pela não lembrança da inserção de determinadas despesas em suas
declarações como dedutíveis, bem como do seu efetivo pagamento, suscitou novamente despesas
com pensão alimentícia e com instrução de dependentes. No mais, alegou a flexibilização da
responsabilidade objetiva, sendo viável a redução ou cancelamento de penalidades, fundado em
considerações subjetivas acerca da conduta do contribuinte de boa-fé.
Remetidos os autos a este Conselho, foi proferida a Resolução na 2402-001.275,
que que, admitindo o Recurso Voluntário, apreciou as alegações relativas às despesas com
dependentes, médicas, com instrução, bem como pensão alimentícia, mantendo as respectivas
glosas, em razão da ausência de documentação amparando tal pleito.
No entanto, em relação à redução da multa qualificada de ofício, entendeu a Turma
por converter o julgamento em diligência, para o fim de ter acesso ao processo criminal
instaurado em face do contador, para se verificar a existência de conluio, ou não, entre o
Recorrente e o então profissional responsável pelo preenchimento de suas declarações.
Encaminhado o processo para a Delegacia da Receita Federal para as providências
solicitadas, o Ministério Público Federal encaminhou o Ofício no 37/2024/PR-BA-1oOCE/ALBN,
com cópia da Ação Penal no 0001216-29.2017.4.01.3300.
Com as informações supostamente suficientes para o deslinde do processo no que
concerne à aplicação da multa qualificada, retorna os presentes autos a este Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.

Conforme extensa documentação acostadas aos autos, no âmbito da operação da
Polícia Federal denominada “TEÇA”, deflagrada em razão de indícios de prática de conduta dolosa
consistente no auxílio a centenas de indivíduos – residentes principalmente nos Estados da Bahia,
Sergipe e Espírito Santo – para ilicitamente reduzir e suprimir o pagamento do Imposto de Renda
das Pessoas Físicas (IRPF), mediante a prestação de informações e documentos falsos à Receita
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.361 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728935/2013-14
4
Federal do Brasil, foram requeridos Mandado de Prisão (7202-03.2013.4.01.3300) e Mandado de
Busca e Apreensão (746-37.2013.4.01.3300) em face do Sr. Carlos Régis Gomes.

Assim, em 04 de abril 2013, data em que foi cumprido o Mandado de Prisão, o Sr.
Carlos Régis Gomes foi formalmente indiciado no âmbito do Inquérito Policial no 0101/2013-4. Na
oportunidade, submeteu-se a interrogatório, ocasião em que optou por permanecer em silêncio,
exercendo o direito constitucional de não produzir prova contra si.

Consoante apurado nas investigações, os computadores utilizados para o
preenchimento e a transmissão das Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física, com
características compatíveis com o padrão da fraude investigada, foram os mesmos encontrados no
escritório do Sr. Carlos Régis Gomes. O trabalho fiscalizatório resultou em lançamentos que
somavam, até então, R$ 8.3 milhões, envolvendo contribuintes relacionados como suspeitos na
circunscrição da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA.

Oportuno mencionar que foi acostada ao Inquérito Policial uma extensa lista de CPF
em que as declarações haviam sido transmitidas pelos computadores do Sr. Cargos Régis Gomes,
constando, inclusive o documento do Recorrente.

No curso das investigações, foram ouvidos diversos contribuintes que aderiram ao
esquema fraudulento de prestação de informações e documentos falsos à Receita Federal do
Brasil, com o intuito de reduzir ou suprimir o pagamento do IRPF, cujos depoimentos não deixam
dúvidas quanto à ocorrência das práticas sob investigação.

Em decorrência do Inquérito Policial, foi ajuizada a Ação Penal no 0001216-
29.2017.4.01.3300 em face do Sr. Carlos Régis Gomes e de demais contribuintes envolvidos.
Paralelamente, foram ajuizadas outras ações penais contra contribuintes que igualmente
participaram do esquema fraudulento, nas quais foram proferidas sentenças julgando
procedentes as denúncias e condenando os réus às penas previstas no art. 1o, inciso I, da Lei no
8.137/90 c/c o art. 71, do Código Penal.

No que concerne especificamente à Ação Penal no 0001216-29.2017.4.01.3300,
ajuizada contra o Sr. Carlos Régis Gomes e alguns contribuintes incialmente identificados no
esquema fraudulento, verificou-se que tais contribuintes procederam ao pagamento ou
parcelamento dos valores de que se beneficiaram, o que ensejou a suspensão da ação penal em
relação a eles.

Paralelamente, ao pagamento ou parcelamento de tais valores, os demais
denunciado (contribuintes) firmaram Acordo De Não Persecução Penal.

No que tange especificamente ao Sr. Carlos Régis Gomes, embora instaurado o
Inquérito Policial e ajuizada a Ação Penal no 0001216-29.2017.4.01.3300, sobreveio a informação
de seu óbito, ocorrido em 22/01/2021, o que ensejou a prolação de sentença declarando extinta a
punibilidade, nos termos do art. 107, do Código Penal. Vejamos:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.361 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.728935/2013-14
5
“Ante o exposto, acolhendo o pleito da defesa, eis que presente, in casu, a hipótese
prevista no incido I do art. 107 do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do
crime atribuído a CARLOS REGIS GOMES.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos no tocante ao acusado
supracitado” (fls. 1790, do arquivo pdf. Juntados aos autos)
Não obstante a ausência de decisão penal condenatória definitiva em face do Sr.
Carlos Regis Gomes, em razão da extinção da punibilidade, o conjunto probatório produzido,
aliado às condenações dos demais envolvidos que atuaram em conluio com o referido investigado,
evidencia a gravidade e a materialidade das condutas apuradas.
Diante deste contexto, no caso vertente, entendo que resta caracterizada a
hipótese de aplicação de multa qualificada, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96,
porquanto indiscutível a configuração de conluio com o intuito de sonegação e fraude ao Fisco,
nos termos do art. 73, da Lei no 4.502/64.
Assim, diante da manutenção das glosas das despesas deduzidas pelo Recorrente, à
luz das informações colhidas na diligência realizada, mantenho a multa qualificada, ressalvada
apenas a superveniência da Lei no 14.689/23, que a reduziu a penalidade ao patamar de 100%, a
qual aplico em observância ao art. 106, do Código Tributário Nacional, que determina a aplicação
retroativa da lei que comine penalidade severa.
Nestes termos, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, apenas para reduzir
a multa qualificada para o percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 215
DF CARF MF
Original